Tribunal: TJPA
Processo: 0819234-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819234-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JANIO MOTA DA SILVA

AGRAVADO: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR, MUNICIPIO DE XINGUARA, L 2 PRESTACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Jânio Mota da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Popular n.º 0801662-03.2020.8.14.0065, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, sob o fundamento de que a decisão interlocutória impugnada — que indeferiu a produção de provas — não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A ação popular visa à anulação de contrato celebrado sem licitação para show artístico durante a pandemia de COVID-19 e à restituição dos valores ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão interlocutória que indefere a produção de provas em ação popular é passível de impugnação por agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de mitigação em casos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo, de forma expressa, o indeferimento de produção de provas.

4.

O STJ admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a demora na análise recursal torne inútil o provimento jurisdicional futuro (Tema 988/STJ), o que não se verifica no caso concreto.

5.

A decisão que indefere produção de provas insere-se na esfera de discricionariedade do juiz, nos termos do art. 370 do CPC, desde que fundamentada, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e do TJPA é pacífica no sentido de que o encerramento da fase instrutória ou o indeferimento de provas não ensejam agravo de instrumento, salvo demonstração inequívoca de urgência, o que não foi comprovado.

7.

Inexistente caráter protelatório na interposição do agravo interno, razão pela qual é afastada a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da produção de provas não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência que torne inócua a apreciação em apelação.

2.

A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de risco de inutilidade do provimento futuro, o que não se verifica quando ausente perigo de dano irreversível.

3.

A decisão judicial que encerra a fase instrutória está dentro do poder discricionário do juiz e não enseja agravo de instrumento quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021, § 4º, 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJ-SP, AI 2247867-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 19.09.2024; TJ-PA, AI 0806705-53.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno
em Agravo de Instrumento (ID 17640939) interposto por
Jânio Mota da Silva
contra Decisão Monocrática ID 17356792, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado
nos autos da Ação Popular nº 0801662-03.2020.8.14.0065, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, por ausência de enquadramento da decisão impugnada no rol do artigo 1.015 do CPC
.

Na origem, a ação popular foi proposta pelo ora agravante, Jânio Mota da Silva, em face do Município de Xinguara, Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior e L2 Prestacional Ltda-ME, objetivando a anulação do contrato nº 161/2019, celebrado com inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 100.000,00, para apresentação artística da banda “Os Barões da Pisadinha” durante festividade de aniversário do município, em pleno período de suspensão de eventos por conta da pandemia de COVID-19, pleiteando a devolução dos valores aos cofres públicos.

O agravante sustentou no recurso de Agravo de Instrumento (ID 17346223) que o indeferimento da produção probatória ensejaria lesão grave e de difícil reparação, visto que tal produção seria essencial para comprovação das irregularidades alegadas e consequente ressarcimento ao erário.

Na Decisão ID 17356792, ora vergastada, entendi pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17640939), reiterando os argumentos já trazidos no recurso de Agravo de Instrumento, insistindo na tese da taxatividade mitigada e alegando que a negativa de produção de prova enseja cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Por sua vez, o Município de Xinguara apresentou Contrarrazões (ID 18617532), aduzindo que o agravante não demonstrou elementos concretos que justificassem a mitigação do rol legal, limitando-se a citações genéricas. Requereu o improvimento do recurso e aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, por entender haver caráter protelatório no manejo do agravo interno.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Pois bem.
Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Reitero, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que que indeferiu a produção de provas no bojo de Ação Popular, determinando, por conseguinte, o encerramento da fase instrutória. Tal pretensão recursal, contudo, não encontra amparo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que disciplina de forma restritiva as decisões judiciais passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento
, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, somente é admissível
o manejo do recurso de agravo de instrumento nas hipóteses estritamente delineadas no referido dispositivo legal, onde não se observa possibilidade de cabimento que se refira a decisões sem conteúdo decisório.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a taxatividade do rol do art. 1015 do CPC deve ser mitigada, quando demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação (Tema 988 do STJ). Contudo, não é o caso dos autos.

No caso concreto, não se extrai dos autos qualquer elemento que denote urgência dessa natureza, tampouco se constata perigo de dano irreversível decorrente da eventual apreciação da controvérsia apenas por ocasião do julgamento da apelação. Ausente, portanto, o requisito da inutilidade do provimento jurisdicional futuro, o que torna incabível a flexibilização da taxatividade legal em favor do conhecimento da insurgência recursal ora examinada.

Ademais, conforme entendimento pacificado, a decisão que indefere a produção de prova insere-se no âmbito do poder discricionário do magistrado, cabendo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória à formação de seu convencimento, conforme art. 370 do CPC, não havendo ilegalidade ou teratologia apta a justificar a via eleita.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou encerrada a fase de instrução em ação de indenização por danos morais, permitindo a apresentação de memoriais pelas partes. Os agravantes buscam a realização de nova perícia por especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que encerra a instrução probatória é passível de agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1 .015 do CPC. III. Razões de Decidir 3. O art . 1.015 do CPC prevê, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a decisão que encerra a instrução probatória. 4. A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento deve ser restritiva, evitando a ampliação das situações elencadas no artigo 1 .015 do CPC, o que poderia gerar preclusão imediata não prevista. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido . Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação . Legislação Citada: CPC, art. 1.015, art. 1 .009, § 1º, art. 370, art. 371, art. 932, inciso III . Jurisprudência Citada: TJ/SP, Agravo de instrumento nº 2247867-34.2024.8.26 .0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 19 .09.2024. TJ/SP, Agravo de instrumento nº 2236322-98.2023 .8.26.0000, Rel. Des . Ademir Modesto de Souza, j. 08.05.2024 . TJ/SP, Agravo de instrumento nº 2239126-78.2019.8.26 .0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, j. 30 .10.2019. STJ, REsp nº 1.696 .396-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05 .12.2018.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23776654820248260000 Santos, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 18/12/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

Ementa: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO ( CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO . 1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial e encerra a instrução probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2 . A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015 .

(TJ-DF 07167027120248070000 1905125, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 08/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE POSTERGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, APLICA PENA DE CONFESSO EM DESFAVOR DOS AUTORES E ENCERRA A FASE INSTRUTÓRIA . RECURSO AVIADO PELOS AUTORES. HIPÓTESES NÃO ELENCADAS ENTRE AS QUE AUTORIZAM A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .015, INCISOS E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO SUB JUDICE (RESP Nº 1 .704.520/MT DO STJ). APLICABILIDADE DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL . RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00988209620248160000 Piraquara, Relator.: rotoli de macedo, Data de Julgamento: 27/09/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS RECOLHIMENTO A MENOR . REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ . LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEIO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1 .015 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020 . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém (PA), 10 de agosto de 2020. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806705-53 .2019.8.14.0000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE NA FORMA DO ARTIGO 932, III DO CPC.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809954-41.2021.8.14.0000, Relator.: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/04/2022, Decisão Monocrática nº 8874011)

Assim, não se observando qualquer das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco razões que justifiquem a mitigação da taxatividade legalmente estabelecida, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do presente recurso.

Entretanto, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância recursal, não vislumbro, no presente caso, intuito manifestamente protelatório na interposição do agravo interno, razão pela qual deixo de aplicar a sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025